Tribunal: TJDFT
Processo: 0776104-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA NÃO RECONHECIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO. ENCARGOS DE MORA. LANÇAMENTOS LEGÍTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando legitimas as cobranças realizadas pelo banco recorrido na conta corrente do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, ao realizar cobranças de fatura do cartão de crédito diretamente na conta corrente do autor, após a contestação de compras realizada pelo consumidor; (ii) analisar se a conduta do banco acarretou abalo aos direitos da personalidade do recorrente e decidir sobre possível condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é regida pelo CDC (arts. 2o e 3o), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, especialmente em relação aos delitos e fraudes praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14, II do CDC; Súmula 479 do STJ). 3.1. Em tais casos, o ônus da prova quanto a eventuais excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
4. No caso dos autos, o banco recorrido logrou êxito em demonstrar que o recorrente procedeu o pedido de cancelamento do cartão de crédito em março de 2024 e que a fatura de abril, vencida em 07/04/2024, embora posterior à data do pedido de cancelamento, continha cobranças de compras realizadas até o mês de março, evidenciando que o valor cobrado era devido. 4.1. Restou verificado que o recorrente pagou integralmente a fatura com vencimento no mês de fevereiro e março, contudo, não procedeu o pagamento da fatura com vencimento no mês de abril, o que acarretou a incidência dos encargos de mora, legitimamente cobrados pela instituição financeira.
5. A legitimidade das cobranças efetuadas pelo banco recorrido é verificada pela própria argumentação do recorrente, quando afirma que efetuou o pagamento de fatura única no valor de R$ 3.112,23 no dia 05/08/2024, muito embora tenha deixado de adimplir com a fatura referente ao mês de abril de 2024, o que, por certo, gerou encargos moratórios, que, no caso de cartão de crédito, possuem valor elevado. Além disso, o débito foi incluído no rotativo do cartão, acarretando o parcelamento da dívida, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, pois, mais vantajoso ao consumidor.
6. Diante da ausência de pagamento, o banco recorrido procedeu o aprovisionamento do valor referente ao pagamento mínimo da fatura diretamente na conta corrente do recorrente, conforme previsão contida no contrato entabulado pelas partes. 6.1. Destaca-se que não consta dos autos qualquer pedido do recorrente à instituição financeira para revogar a autorização de débito automático concedida no ato de assinatura do contrato, o que torna a cobrança devida.
7. Na ausência de demonstração efetiva de falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, incabível o acolhimento do pleito indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o, art. 14
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.